Tribunal: TJDFT
Processo: 0778484-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Recurso inominado. Bloqueio cautelar de transações via pix. Suspeita de fraude. Exercício regular de direito. Resolução BCB no 142/2021 e Instrução Normativa BCB No 96/2021. Histórico de vulnerabilidade da correntista. Aumento do perfil de risco. Medida de segurança justificada. Bloqueios temporários com posterior liberação dos valores. Ausência de falha na prestação do serviço. Ato ilícito não configurado. Danos Morais Inexistentes. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença (ID 79651820) de improcedência dos pedidos. 1.1. Em suas razões recursais, a recorrente alega que sua conta bancária junto ao Banco do Brasil vem sofrendo bloqueios constantes sob a rubrica de "bloqueio preventivo", atingindo inclusive verbas de natureza salarial. Argumentou que tais medidas ocorreram após ter comunicado ao réu que fora vítima de um golpe via PIX em outra instituição financeira (Itaú), sustentando que a retenção temporária dos valores lhe causou vultosos prejuízos financeiros e abalo emocional, especialmente por ter sua imagem perante terceiros e empregadores prejudicada por alertas de segurança do sistema bancário. Repisa o pedido de condenação do réu de se abster de reter ou bloquear os valores recebidos pela autora em sua conta corrente e de pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 79651827).
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em analisar: i) a legalidade dos bloqueios cautelares realizados na conta corrente da recorrente à luz das normativas do Banco Central do Brasil; ii) se a atuação da instituição financeira configura falha na prestação do serviço bancário nos termos do Código de Defesa do Consumidor; iii) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da indisponibilidade temporária de valores.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14). Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja, via de regra, objetiva (Súmula 479 do STJ), tal responsabilização exige a comprovação de um defeito no serviço prestado.
5. O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução BCB no 142/2021 e da Instrução Normativa BCB no 96/2021, estabeleceu procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento, autorizando expressamente as instituições financeiras a efetuarem o bloqueio cautelar de recursos recebidos por usuários finais pessoas físicas. Tal mecanismo permite que a instituição recebedora retenha os valores por até 72 horas quando houver fundadas suspeitas de fraude ou irregularidade na transação, visando possibilitar uma análise mais detalhada da operação. Conforme se extrai dos extratos juntados ao processo (ID 79651811, p. 7 e 8), os bloqueios incidentes sobre a conta da recorrente foram temporários, ocorrendo em datas como 10.07.2025 e 08.08.2025, com a subsequente liberação integral dos recursos após o decurso do prazo necessário para a validação da segurança das operações.
6. Destaca-se que a própria recorrente admitiu ter sido vítima de fraude bancária em período contemporâneo aos fatos discutidos (ID 79651391), o que resultou na abertura de Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil do Distrito Federal (ID 79651390). Sob o prisma do gerenciamento de riscos, a informação é relevante, pois o histórico de vulnerabilidade da conta ou do titular eleva automaticamente o perfil de risco perante os algoritmos de segurança bancária. Nesse contexto, a atuação do Banco do Brasil em submeter os depósitos recebidos via PIX ao crivo do bloqueio cautelar não se afigura abusiva ou arbitrária, mas sim uma medida prudente e necessária para evitar que a conta da autora fosse novamente utilizada em esquemas ilícitos ou que novas fraudes se concretizassem sob o manto da omissão bancária.
7. A alegação da recorrente de que o bloqueio de verbas salariais seria ilegal não prospera, porquanto, repise-se, em conformidade com as diretrizes do Banco Central acerca do pix, além de e réu ter demonstrado a brevidade das retenções e a efetiva liberação dos valores, motivo pelo qual afastada a hipótese de apropriação indébita ou falha no serviço.
8. Lado outro, na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
9. Ademais, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração dos seus requisitos, como conduta, nexo e dano, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, sendo que este último não foi passível de comprovação. Isso porque os transtornos narrados pela autora configuram meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana moderna, agravados pela própria insegurança tecnológica que assola o sistema bancário. Não houve prova de conduta vexatória desproporcional ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. O mero cumprimento de protocolos de segurança, ainda que gere desconforto pela indisponibilidade momentânea do numerário, não possui o condão de gerar abalo moral indenizável, prevalecendo o interesse coletivo na segurança das transações bancárias.
10. Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
V. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a parte recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.